Tribunal: STF
Processo: RE 117179
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-03
Data de publicação: 1991-09-03

Ementa:
RECURSO. CABIMENTO. DECISÃO HOMOLOGATORIA DE ATUALIZAÇÃO  DE
CALCULOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
         Entendeu a decisão recorrida que o  recurso  cabivel  contra
decisão homologatoria de  atualização  de  calculos  e  o  agravo  de
instrumento.
         Não conversão da apelação interposta no recurso próprio, por
aplicação do princípio da fungibilidade, em face da  extemporaneidade
manifesta.
         Questão que não envolve ofensa a  preceitos  da  Lei  Maior,
pois se situa na esfera processual relativa a cabimento  de  recurso.
Preclusão da oportunidade para discutir a matéria,  a  vista  do  não
atendimento, pelo recorrente, a intimação  que  lhe  foi  feita  para
promover o desdobramento do recurso em especial.
         Recurso extraordinário não conhecido.